Tribunal: TJDFT
Processo: 0711755-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE RELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. IMPUGNAÇÃO DE FUTURA E INCERTA PENHORA. INVIABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Não há omissão no acórdão ao reputar ausentes os requisitos legais para a pretendida concessão de efeito suspensivo à embargos à execução, pois o acórdão embargado aborda especificamente os pressupostos dispostos no art. 919, §1o, do CPC e conclui de forma específica pela ausência desses pressupostos, pois não há garantia idônea e não se constata relevância na alegação de inexistência de título executivo, consubstanciado em cédula de crédito bancário, além de não se mostrarem relevantes as demais pretensões revisionais deduzidas em face contra tarifas e encargos de mora.
3. Como destacado no acórdão recorrido, não cabe nessa sede recursal qualquer deliberação sobre futura penhora de ativos financeiros ou de bens dos recorrentes, já que ainda não consta dos autos informação sobre a adoção de qualquer medida constritiva pelo Juízo da causa, de modo a viabilizar a apuração da legitimidade de eventual penhora que venha a ser realizada.
3.1. Caberá aos recorrentes impugnar eventual penhora oportunamente, adotando as vias processuais adequadas para eventual e específica irresignação a cerca de eventual excesso ou causa de impenhorabilidade, não havendo qualquer omissão no julgado a esse respeito.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração desprovidos.